Tribunal: STJ
Processo: 5004575-89.2020.8.21.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985835 - RS (2025/0253530-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO LEMOS PEREIRA
AGRAVANTE
: NEURA RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: JOÃO FERNANDO ANTUNES OSÓRIO - RS070317
AGRAVADO
: IVAN CALDATO LTDA
ADVOGADOS
: AIRTON LUIZ SGANZERLA - RS014209
BRUNO RAFAEL SOUSA DA SILVA - RS084653
RAYANA BREHM DE ALMEIDA - RS102730
KARINE PASSARIN RIZZON - RS115941
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA
MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. REVISÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, atrai a
incidência, por analogia, da Súmula 284/STF, ante a deficiência de fundamentação.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de má-fé do terceiro
adquirente ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
17/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 4b434112-ff65-4456-b0ab-10fa91c763f3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2985835 - RS (2025/0253530-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PAULO ROGERIO LEMOS PEREIRA
AGRAVANTE
: NEURA RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: JOÃO FERNANDO ANTUNES OSÓRIO - RS070317
AGRAVADO
: IVAN CALDATO LTDA
ADVOGADOS
: AIRTON LUIZ SGANZERLA - RS014209

BRUNO RAFAEL SOUSA DA SILVA - RS084653

RAYANA BREHM DE ALMEIDA - RS102730

KARINE PASSARIN RIZZON - RS115941
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA
MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. REVISÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, atrai a
incidência, por analogia, da Súmula 284/STF, ante a deficiência de fundamentação.
2. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.
3. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à ausência de má-fé do terceiro
adquirente ensejaria o reexame de matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Paulo Rogério Lemos Pereira e
Neura Rodrigues Pereira contra a decisão singular de fls. 479-481 que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial em razão da incidência das Súmulas 284,
282 e 356 do STF, bem como 7 do STJ.
Em suas razões, afirmam que não incide a Súmula 284 do STF, visto que os
argumentos contidos na apelação permitem a exata compreensão da controvérsia. Além
disso, alegam que houve a devida impugnação do fundamento do acórdão de que não
houve má-fé do adquirente.
Ressaltam que o bem foi vendido por metade de seu valor de mercado, preço
vil, o que configura má-fé do adquirente e fraude à execução, na forma da Súmula 375
do STJ.
Documento eletrônico VDA52069800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:41
Código de Controle do Documento: 36437613-1a52-4b36-9cf6-faad5850675c

Ponderam que houve venda
eis que a retroescavadeira foi
a non domino,
vendida por quem não era o real proprietário do bem, de modo que não há que se
perquirir de boa-fé do adquirente, eis que o ato é ineficaz perante o titular.
Reiteram que o agravado estaria de má-fé por ser profissional do ramo de
escavadeiras, de modo que não pode alegar que desconhece o valor de mercado do
bem.
Sobre a Súmula 7 do STJ, entendem que, por estarem os fatos devidamente
estabelecidos no acórdão, não é necessário reexaminar os fatos e provas.
Indicam, por fim, que os temas foram prequestionados.
Não foi apresentada resposta ao recurso (certidão de fl. 507).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Quanto à incidência da Súmula 284 do STF, importa destacar que os
agravantes efetivamente trataram da suposta má-fé do terceiro adquirente da
retroescavadeira, todavia não o fizeram atacando o principal argumento contido no
acórdão, no sentido de que a má-fé não foi demonstrada porque, quando ocorreu a
alienação do bem em junho de 2016 ainda não havia sido proposta a ação de rescisão
contratual, ajuizada em fevereiro de 2017, portanto não pendiam restrições sobre a
retroescavadeira.
A falta de impugnação do fundamento do acórdão atrai, por analogia, a
aplicação da Súmula 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso quanto ao ponto.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADAS. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE DOCUMENTO
PÚBLICO OU PARTICULAR. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO
AJUSTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF E 5,
7 E 83/STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando ausência de fundamentação na prestação
jurisdicional.
2. O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas
líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos
de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Precedentes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte.
Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA52069800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:41
Código de Controle do Documento: 36437613-1a52-4b36-9cf6-faad5850675c

5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão recorrido, atrai
a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal,
ante a deficiência de fundamentação.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.637.638/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/3/2021,
11/3/2021.

Com relação às Súmulas 282 e 356 do STF, embora o Tribunal de origem
tenha se manifestado sobre o tema da má-fé do adquirente, as teses do recurso especial
sobre a) preço vil, b) venda
e c) experiência do adquirente não foram
a non domino
enfrentadas, e os agravantes não suscitaram a omissão em embargos de declaração, o
que leva à conclusão de que, efetivamente, não ocorreu o prequestionamento.
Por fim, ainda que os agravantes afirmem que não incide a Súmula 7 do STJ,
não há como refutar a conclusão do Tribunal de origem, de que não houve má-fé do
adquirente em razão da data da alienação, sem que ocorra o reexame dos fatos e das
provas dos autos, notadamente porque, como visto, tal fundamento nem foi impugnado
no recurso especial.
Nesse sentido, todos os óbices foram corretamente aplicados, pelo que deve
ser mantida a decisão singular na íntegra.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52069800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:33:41
Código de Controle do Documento: 36437613-1a52-4b36-9cf6-faad5850675c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.985.835 / RS
Número Registro: 2025/0253530-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03811700004826 11700004826 3811700004826 50045758920208210038
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO ROGERIO LEMOS PEREIRA
AGRAVANTE : NEURA RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: JOÃO FERNANDO ANTUNES OSÓRIO - RS070317
AGRAVADO
: IVAN CALDATO LTDA
ADVOGADOS : AIRTON LUIZ SGANZERLA - RS014209
BRUNO RAFAEL SOUSA DA SILVA - RS084653
RAYANA BREHM DE ALMEIDA - RS102730
KARINE PASSARIN RIZZON - RS115941
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO ROGERIO LEMOS PEREIRA
AGRAVANTE : NEURA RODRIGUES PEREIRA
ADVOGADO
: JOÃO FERNANDO ANTUNES OSÓRIO - RS070317
Documento eletrônico VDA52420847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:04:37
Código de Controle do Documento: 3798c104-aa0a-4529-bd5b-529645c4d057

AGRAVADO
: IVAN CALDATO LTDA
ADVOGADOS : AIRTON LUIZ SGANZERLA - RS014209
BRUNO RAFAEL SOUSA DA SILVA - RS084653
RAYANA BREHM DE ALMEIDA - RS102730
KARINE PASSARIN RIZZON - RS115941
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:04:37
Código de Controle do Documento: 3798c104-aa0a-4529-bd5b-529645c4d057